Tribunal: TJDFT
Processo: 0730291-61.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730291-61.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANDREY RAMOS GOES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O A advogada subscritora da petição inicial (ID 16725336, Pág. 7) e do recurso de apelação (ID 16725980, Pág. 6), Dra. LUCIANA RUFINO DEL CIELLO, OAB/SP 254.656, consta como patrona de 08 (oito) processos judiciais no ano de 2020 e 12 (doze) no ano de 2019 nesta Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme indica o sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE, excedendo o limite de 05 (cinco) causas por ano. Não há notícias da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Confira-se: “Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. § 1o Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. § 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano. § 3o No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. § 4o O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar, ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal.” Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a patrona do apelante para comprovar sua regularidade postulatória, no prazo de 05 (cinco) dias e afastar eventual ocorrência de infração disciplinar. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator